Tribunal: TJDFT
Processo: 0713866-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0713866-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO DEMCZUK DE ALENCAR AGRAVADO: ALDO RAFAEL RODRIGUES AMARAL, JESSICA FERNANDES RODRIGUES CABRAL, FLY HI TURISMO LTDA, FREEDON HOUSE TURISMO LTDA, JESSICA FERNANDES RODRIGUES CABRAL D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Claudio Demczuk de Alencar pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de suspensão dos passaportes dos executados Aldo Rafael Rodrigues Amaral e Jéssica Fernandes Cabral. Em suas razões, o agravante sustenta, em apertada síntese, que é uma das diversas vítimas da fraude investigada pela autoridade policial nos autos do Inquérito Policial n.o 0718873-32.2023.8.07.0001, da 8a Vara Criminal de Brasília, no qual os agravados são investigados. Aduz que os agravados são investigados por fraude relacionada à venda de pacotes de turismo falsos sob o nome “Freedom Riders", o que gerou uma renda de um milhão de reais. Relata que a autoridade policial constatou que o agravado Aldo Rafael se evadiu do território nacional em 09/03/2022, com destino a Fort Lauderdale/EUA, acompanhado da agravada Jéssica Fernandes, sem previsão de retorno ao solo nacional. Afirma que os agravados, após auferirem lucros com a venda de pacotes de turismo que nunca foram entregues, desviaram os valores da atividade fim da empresa devedora e se mudaram para os Estados Unidos da América com seu patrimônio. Destaca que foram realizadas diversas pesquisas de bens no Brasil (SisbaJud, RenaJud, InfoJud), as quais resultaram infrutíferas. Afirma que, com isso, os agravados esvaziaram seu patrimônio no Brasil e o transferiram para os Estados Unidos da América, para onde deslocaram os domicílios de suas pessoas físicas e jurídicas. Discorre sobre o entendimento do STF – ADI 5.941, que firmou o entendimento vinculante de que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluindo a atividade satisfativa. Pede, ao final, a reforma da decisão resistida, com a imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar o arquivamento e a extinção do cumprimento de sentença. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo emerge do fato de que a parte credora vem buscando, há bastante tempo, a satisfação do seu crédito, sem êxito. Dessa forma, ao menos em tese, a não aplicação da medida de suspensão do passaporte dos agravados pode importar em prejuízo financeiro ao agravante. No que diz respeito à probabilidade do direito alegado, observa-se que a apreensão do passaporte da parte executada não ostenta qualquer relação direta com a obrigação exigida (pagamento de quantia). Tal medida, portanto, mostra-se, em princípio, inadequada e desproporcional ao objetivo de satisfação do crédito, especialmente diante da ausência de demonstração de que se trata de providência eficaz para compelir o devedor ao adimplemento da dívida. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator